Tribunal: TJES
Processo: 5010369-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010369-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR BOTACIN
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5010369-57.2024.8.08.0024

RECORRENTE: OSMAR BOTACIN;

RECORRIDO: DETRAN-ES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA NOTIFICAÇÃO. DOCUMENTOS ENVIADOS PARA ENDEREÇO CADASTRADO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DEVER DO CONSUTOR MANTER O SEU ENDEREÇO ATUALIZADO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve sua CNH suspensa sem que lhe tenha sido concedido prazo de defesa ou mesmo ciência quanto aos procedimentos de multa e penalidade.

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Revogo a tutela de urgência outrora deferida.

Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995).

Irresignado, OSMAR BOTACIN interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que recebe correspondências corretamente em seu endereço, não havendo razão para não ter sido notificado da multa e penalidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, como bem fundamentou o Juízo de Origem, restou comprovado nos autos o envio das notificações questionadas para o endereço que o próprio Autor mantinha cadastrado junto ao Detran. Vale citar o principal trecho da sentença:

Da análise do processo administrativo instaurado pelo Requerido e reproduzido no id Num. 39798055, vejo que a Notificação de Abertura do Processo Administrativo foi encaminhada no dia 04.09.2022 pelos correios, e sendo frustrada, procedeu-se à publicação no diário oficial de 25.10.2022. A Notificação de Penalidade foi encaminhada no dia 23.02.2023 e porque devolvida pelos correios, publicada em edital no dia 09.05.2023.

Segundo aquele documento, as notificações foram encaminhadas para o endereço fornecido pelo Requerente no renach (CRG ÁREA RURAL, S/N, ALTO BANANEIRAS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, CEP 29375-000), diverso inclusive daquele apontado na inicial como sendo o seu domicílio (Rodovia BR 262 1, km 110, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP 29375-000).

As duas notificações foram devolvidas com o motivo “NÃO PROCURADO”, a primeira em 30.09.2022 (id Num. 39797498) e a segunda em 24.03.2023 (id Num. 39797500). O retorno do CE como “NÃO PROCURADO” significa que os Correios não realizam entrega postal na localidade de destino, motivo pelo qual tal o destinatário deve, de tempos em tempos, ir até a agência dos correios verificar se há correspondências destinadas a ele.

Entendo que a Autarquia cumpriu com as obrigações que lhe cabiam. A Resolução Contran 723/2018 assim dispõe:

Art. 23. Esgotadas as tentativas para notificar o condutor por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital, na forma disciplinada pela Resolução CONTRAN nº 619, de 06 de setembro de 2016, e suas sucedâneas.

Por sua vez, a Resolução Contran 918/2022, disciplina:

Art. 14. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no § 1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

Art. 30. A expedição das notificações de que trata esta Resolução se caracterizará:

I - pela entrega da notificação pelo órgão autuador à empresa responsável por seu envio, quando utilizada a remessa postal; ou

II - pelo envio eletrônico da notificação pelo órgão autuador do veículo, quando utilizado sistema de notificação eletrônica.

Portanto, não merece reforma a sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa
, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)